Tribunal: TJBA
Processo: 8007206-93.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007206-93.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A

Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: ALUGO CARROS LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA COM INDICAÇÃO PRECISA DO VÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a exequente não forneceu endereço válido para a citação da executada.

II. Caso em exame

2.
A questão em discussão consiste em saber se foi correta a extinção do processo por inépcia da inicial, quando a parte
exequente apresentou
o endereço da ré que consta no contrato e nos cadastros oficiais e respondeu às demais diligências determinadas pelo juízo de origem, sendo que a a intimação
que precedeu a sentença extintiva não especificou
, de forma precisa, o defeito a ser sanado.

III. Razões de decidir

3.
A petição inicial preencheu os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil ao indicar o endereço da parte executada constante no contrato que fundamenta a execução e no seu cadastro de pessoa jurídica.

4. A exequente demonstrou diligência ao longo do processo, fornecendo outros meios de contato, como e-mail e telefone, e requerendo a realização de consulta via sistema Infojud para localizar o paradeiro da executada, pedido que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

5. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial deve ser precedida de uma intimação que aponte, especificamente, o vício a ser corrigido, concedendo à parte a oportunidade de saná-lo, conforme exige o art. 321 do Código de Processo Civil.

6. A ausência de indicação precisa sobre o que deveria ser corrigido na petição inicial configura erro de procedimento (
error in procedendo
), violando os princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, o que impõe a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de
nº
8007206-93.2020.8.05.0039

em que figuram como apelante
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
e como apelad
a

ALUGO CARROS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.